Tribunal: STM
Processo: 7000417-06.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000417-06.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSÉ ALZIMÉ DE ARAÚJO CUNHA (OAB: RJ28858)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes, para manter na
íntegra o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Revisor Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes opostos pela defesa constituída
de RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, para reformar o Acórdão ora recorrido e fazer
prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000641-
12.2019.7.00.0000, que dava provimento parcial ao apelo, tão somente, no
tocante à dosimetria e condenava o ora Embargante à pena de 4 (quatro) anos e
9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV e
art. 53, ambos do CPM, estabelecendo o regime prisional semiaberto e o direito
de recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/11/2021 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128398fea
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000417-06.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA
ACÓRDÃO:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE:
RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA.
ADVOGADO:
Dr. JOSÉ ALZIMÉ DE ARAÚJO CUNHA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARMAMENTO DE GUERRA. USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. CRIME
PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE E EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. DIVERGÊNCIA
QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DE
IMPROPRIEDADE DA MAJORAÇÃO DA PENA FUNDAMENTADAS EM VOTO
DIVERGENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DOSIMETRIA DA PENA
ADEQUADA. REJEIÇÃOSÃO POR MAIORIA.

1. O acréscimo de 1/6 em relação à pena mínima não se confunde com o modus
operandi da fraude contida no tipo penal. A fraude restou perpetrada pelos dois
condenados, e, assim, foi considerada pelo juízo de piso para a definição da
prática do crime. Entretanto, dentro das circunstâncias judiciais contidas do art.
69 do CPM, verificou-se que coube ao Embargante a maior intensidade do dolo,
sendo o verdadeiro cabeça executor de quase todos os meios empregados para
o êxito da empreitada criminosa. A invasão de uma Organização Militar,
vulnerabilizando a segurança orgânica do Quartel, ao tempo da passagem de
serviço da guarda e em lugar de segurança restrita, são circunstâncias graves
que servem de suporte para a fixação da pena-base em patamar mais elevado,
explicitado pela sentença em 1/6, sem que tal medida importe em bis in idem.

2. O acréscimo de 1/6 em relação à pena mínima, em razão do armamento
furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros delitos, não
se constitui de mera ilação. É fato público e notório que delinquentes de alta
periculosidade fazem uso rotineiro, em todo o Brasil, de Fuzis, armamento de
Guerra, de uso restrito das Forças Armadas para perpetrarem ações criminosas,
com grave prejuízo à paz social. Crimes dessa natureza devem merecer a
atenção especial do Poder Judiciário, pois a subtração de um Fuzil M-16A2,
calibre 5,56mm, de altíssima letalidade, de dentro de um Quartel, da forma como
ocorreu, é fato gravíssimo. A letalidade e o poder de fogo desse tipo de
armamento o tornam objeto de desejo do Crime Organizado, não sendo
nenhuma ilação o evidente descaminho do Quartel para a mão de criminosos
que, não raramente, se valem desse poder de fogo contra os próprios
integrantes das Forças de Segurança do Estado.

3. Mostra-se, no caso concreto, adequada, razoável e proporcional a pena de 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão fixada pelo juízo de piso e confirmada
pelo Acórdão recorrido, cujo quantum atende a finalidade de prevenção especial
e geral da pena. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/11/2021 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128398fea
em rejeitar os presentes Embargos Infringentes, para manter na íntegra o Acórdão embargado, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Revisor e Relator para Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos, em 18/06/2021, pelo Dr. JOSÉ ALZIMÉ DE
ARAÚJO CUNHA, em favor do civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, contra Acórdão, não unânime,
desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000 (Evento 1).

O ora Embargante foi denunciado pelo Ministério Público Militar (MPM), juntamente com o ex-Sd-FN
CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA e os civis Luiz Ricardo Carvalho da Silva e Luiz Ricardo Carvalho da
Silva Junior, pela prática do crime previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, do Código Penal Militar
(furto qualificado pelo fato de o objeto pertencer à Fazenda Nacional, praticado por meio de fraude e
em concurso de pessoas) (APM, Evento 1, doc. 10).

Narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 04/12/2014, por volta das 6h40, o Embargante e o
ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA, a bordo de um veículo Kadett, cor vermelha, ingressaram no
Complexo Naval da Ilha do Governador, localizado na cidade do Rio de Janeiro, e de lá subtraíram um
Fuzil M-16A2 nº 1214, pertencente à Marinha do Brasil (MB).

Os condenados dirigiram-se ao estacionamento situado ao lado do Alojamento do 2º Batalhão de
Infantaria de Fuzileiros Navais, local em que, após alguns instantes, o Embargante, trajando gandola
camuflada e tarjeta de identificação, desembarcou do veículo e se fez passar pelo Sd-FN GONÇALVES,
comparecendo, por duas vezes, ao Paiol Central de Armamento.

Na primeira vez, foi orientado a retornar no horário de passagem de serviço, que seria às 9h40. Na
segunda tentativa, novamente, fazendo-se passar pelo Sd-FN GONÇALVES, forneceu o Número de
Identificação Pessoal (NIP) aos Paioleiros de serviço e, deste modo, recebeu dos militares o armamento
subtraído, e, logo após, ambos os condenados saíram do Complexo Naval da Ilha do Governador a
bordo do citado veículo, sem serem revistados.

Posteriormente, às 9h45, o verdadeiro Sd-FN GONÇALVES, que estava efetivamente escalado para o
serviço, compareceu ao Paiol para retirar o armamento e cumprir o serviço designado. Ocasião em que
se constatou a fraude.

Com o avanço das investigações, apuraram-se indícios de que os réus obtiveram auxílio material dos
civis LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR, que teriam
fornecido o citado veículo utilizado na prática criminosa.

Na Sentença, proferida em 29/3/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM julgou procedente a Denúncia contra o Embargante, e o ex-Sd-FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO
PEREIRA, condenando-os, pelo crime do art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, do CPM, à pena 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto,
com direito de apelar em liberdade.

A Sentença Julgou improcedente a Denúncia quanto aos Acusados civis LUIZ RICARDO CARVALHO DA
SILVA e LUIZ RICARDO CARVALHO DA SILVA JUNIOR (APM, Evento 143, Doc. 1).

Em 8/4/2019, o Embargante interpôs recurso de Apelação (APM, Evento 155), sustentando, em síntese,
que: a sentença monocrática carece de fundamentação no tocante às provas acerca da participação do
Acusado; não deve prevalecer a isolada interpretação do Magistrado, mas, necessariamente, deve

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/11/2021 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128398fea
haver a participação dos Juízes Militares que compõem o Conselho de Justiça; e que não houve a
comprovação da culpabilidade e da autoria do crime (Apelação, Evento 1, Doc. 2).

Em sessão de julgamento virtual, realizada em 6/5/2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
apreciando a Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000, em que funcionou como Relator o
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e como Revisora a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, por unanimidade, rejeitou a preliminar, arguida pela Defesa, de nulidade
por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento monocrático.

No mérito, o Tribunal, por maioria (11x2), negou provimento aos Apelos defensivos,
mantendo, na íntegra, a Sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator.

Acompanharam o voto do Relator, os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, bem como este Revisor.

O Acórdão restou assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. RECURSOS
DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ TOGADO. INCIDÊNCIA DO ART.
30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS,
MEDIANTE FRAUDE, E EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA
PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA. Preliminarmente, a Defesa suscitou a incompetência do Juiz Federal da Justiça
Militar para julgar monocraticamente o acusado militar, contudo, por força do disposto no
art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92, incluído pela Lei 13.774/2018, foi outorgado ao
magistrado togado a competência para processar e julgar, de forma monocrática, tanto
os acusados civis quanto os militares denunciados juntamente com aqueles no mesmo
processo, como no caso dos autos. Rejeição da preliminar suscitada. Decisão por
unanimidade. No mérito, a autoria e a materialidade restaram devidamente
comprovadas, tanto pela prova testemunhal quanto pela pericial. Os acusados, em
unidade de desígnios e união de esforços, praticaram o delito de furto
mediante fraude, em local sujeito à Administração Militar, quando, mediante
ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o da vigilância da coisa, para subtrair o
armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do Brasil. No tocante à
dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença a quo, de maneira acertada,
dentro das balizas legais, aplicou a reprimenda adequada à gravidade do fato,
notadamente, por se tratar de furto triplamente qualificado, praticado
mediante fraude, por duas pessoas, e que teve por objeto coisa pertencente à
Fazenda Nacional. Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. nº Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 06/05/2021, Data de Publicação: 28/05/2021)" (grifo nosso).

A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e o Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA conheciam e davam provimento parcial aos recursos defensivos, para reformar
a Sentença, tão somente, no tocante à dosimetria da pena, no sentido de condenar o
Embargante e o ex-Sd FN CARLOS JOSÉ RIBEIRO PEREIRA à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, como incursos no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, e art. 53, do CPM,
estabelecendo o regime prisional semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.

Em seu voto, a Eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA sustentou
que a pena-base fixada na sentença em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, teria
sido indevidamente exacerbada:

"[...] Algumas das justificativas apresentadas pelo d. Juízo merecem ser objeto de nova

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/11/2021 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128398fea
temperança, pelo que passo à análise da dosimetria.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou (AgRg no HC 601.228/SC -Relatora Min. Laurita
Vaz) o entendimento de que uma qualificadora deve ser utilizada para a qualificação da
pena e as demais devem o ser para a exasperação da pena-base. Logo, não há maiores
controvérsias na sistemática adotada pelo Juízo, quando realiza o aumento da pena
mínima em 1/3 (um terço), sendo 1/6 (um sexto) para cada uma das duas qualificadoras
sobressalentes. Assim, afigura-se irretocável, nessa parte, o entendimento do juízo a
quo.
Até aqui, a pena-base alça o patamar de 4 (quatro) anos. Contudo, a análise deve
prosseguir. À luz do art. 69 do CPM, entendo que há bis in idem ao se utilizar
argumentos como: ser o efetivo responsável pela retirada do armamento,
assumindo papel determinante no plano, na majoração da pena. Percebe-se
que o agir do sujeito ativo está em conformidade com o animus furandi
esperado e, por isso, foi imputado a ele a delito de subtrair (retirar o
armamento), além da qualificadora fraude (determinante no plano), sem
esquecer que a demais "qualificadoras" ( concurso de pessoas e fazenda nacional)
foram aquilatadas na pena. Assim, não há espaços para outra majoração com os
mencionados fundamentos, porquanto já utilizados. O princípio da absorção defende
inclusive que o crime fim absorve o crime meio, muito mais aplicável ele o é no caso
vertente, visto que, pensar em sentido contrário, leva a apenar a mesma
circunstância em duas oportunidades distintas, tal como fez o Juízo de piso,
incidindo em explícito bis in idem. No mais, não menos criticável o seguinte fundamento
utilizado na Sentença para majorar a sanção: "o armamento furtado ser utilizado
pelo crime organizado para a prática de outros delitos.". A ilação abandona
completamente a técnica jurídica e abraça o senso comum. Qualquer cidadão
diante do desvio irregular de algum armamento no Rio de Janeiro chega a essa
conclusão. Entretanto, os órgãos judicantes devem ser responsáveis e estritamente
técnicos a fim de trabalhar apenas com os elementos constantes do feito. Digo isso, pois
inexistem nos autos notícias do paradeiro do bem subtraído e, muito menos,
da suposta relação da res com o crime organizado.
Dessa maneira, o fundamento da majoração alça o status de mera falácia calcada
em senso comum. Portanto, não serve de parâmetro para o aumento da reprimenda, o
que resulta na impropriedade de mais um dos aumentos de 1/6 (um sexto) realizado pelo
d. Juízo. O afastamento desses fundamentos da r. Sentença acarreta na impropriedade
de dois dos aumentos de 1/6 (um sexto) cada, realizados em primeira instância. Em
continuidade à análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, a intensidade do dolo e o
perigo de dano ocasionado à sociedade devem ser considerados como desfavoráveis ao
agente, visto que o fuzil M-16A2 é armamento derivado do AR-15, sendo de uso restrito
de forças militares e dotado de grande capacidade de letalidade. Logo, não é próprio
que o seu uso seja realizado por civis e especialmente por criminosos, o que denota
maior juízo de reprovabilidade da conduta e exige justa retribuição, motivo pelo qual
elevo a pena-base em 1/4 (um quarto). Ao término, tem-se por um lado a primariedade
do agente, mas por outro resta visível a apatia quanto à demonstração de
insensibilidade, de indiferença e da ausência de arrependimento após o crime, o que
inviabilizou a recuperação da res furtiva, razão pela qual entendo que essas
circunstâncias do art. 69, in fine, devem ser compensadas. Destarte, na primeira fase,
chega-se à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão. [...]". (Grifos nossos.)

O Acórdão (AP, Evento 37) foi publicado no DJe nº 090, de 28/05/2021(AP, Evento 39), sendo intimados
o MPM e a Defesa, em 28/05/2021 (AP, Eventos 43 e 42).

Em suas Razões, a Defesa pugna pela reforma do Acórdão recorrido, com base no entendimento
suscitado no voto vencido da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que foi
acompanhada pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ora Relator destes Infringentes (Evento 1).

Em 21/06/2021, o Relator admitiu o presente Recurso, por ser o mesmo tempestivo e preencher os
demais requisitos de admissibilidade, concedendo-se vista à PGJM (Evento, 5).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/11/2021 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128398fea
Em Contrarrazões, a PGJM, por meio de manifestação da lavra do seu Vice-Procurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, pugna pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para que seja
mantido incólume o Acórdão vergastado, sustentado que "a Sentença de Piso (...) foi escorreita na
apreciação da responsabilidade penal pelos fatos articulados na denúncia e irreprochável na
fixação da pena cabível às condutas criminosas praticadas, pelo que não se verifica espaço
para a modificação. (...)" (grifo no original).

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchido os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Com todas as venias ao entendimento em contrário, e aos laboriosos argumentos defensivos, entendo
que não há reparos a fazer no Acórdão ora impugnado, o qual deve ser mantido em sua literalidade,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na fixação da pena base, o Douto Magistrado sentenciante considerou, de forma correta e motivada,
as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, levando em consideração a gravidade do crime praticado;
a intensidade do dolo; a maior extensão do dano, os meios, o modo de execução e as circunstâncias de
tempo e lugar do crime, in verbis:

"Pena-base:
- Estabelece-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo
está acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade do agente em
decorrência de:
- a conduta ser triplamente qualificada (contra a Fazenda Nacional, mediante fraude e
em concurso de pessoas), perfazendo um acréscimo de 1/3 em relação à pena-mínima
em face do objeto pertencer à Fazenda Nacional e em concurso de pessoas (1/6 para
cada uma das duas qualificadoras, já que o delito mediante fraude estabelece a pena
inicial);
- ter sido o efetivo responsável pela retirada do armamento, assumindo papel
determinante no plano engendrado em conjunto com seu comparsa CARLOS
JOSÉ, perfazendo um acréscimo de 1/6 em relação à pena mínima;
- o objeto furtado (fuzil) ter alto potencial lesivo e ser de uso exclusivo das Forças
Armadas, perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de
outros delitos (o que, provavelmente, vem ocorrendo, já que o fuzil não foi
recuperado), perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima."

Apesar de o Embargante não ter questionado o montante da pena aplicada pela sentença,
em suas razões recursais, entendo que o Acórdão, ora embargado, pontuou de forma precisa a
conduta do recorrente na empreitada criminosa, o que se coaduna, perfeitamente, com a correta
dosimetria da pena-base imposta na sentença.

Tenho que, o acréscimo de 1/6 em relação à pena mínima, em razão do Embargante "ter sido o efetivo
responsável pela retirada do armamento, assumindo papel determinante no plano engendrado em
conjunto com seu comparsa" não se confunde com o modus operandi da fraude contida no tipo penal.

A fraude restou perpetrada pelos dois condenados, e assim foi considerada pelo juízo de piso para a
definição da prática do crime. Entretanto, dentro das circunstâncias judiciais contidas do art. 69 do
CPM, verificou-se que, coube ao Embargante, a maior intensidade do dolo, sendo o verdadeiro "cabeça
executor" de quase todos os meios empregados para o êxito da empreitada criminosa.

A invasão de uma Organização Militar do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil,
vulnerabilizando a segurança orgânica do Quartel, ao tempo da passagem de serviço da guarda e em
lugar de segurança restrita são circunstâncias graves que servem de suporte para a fixação da pena-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/11/2021 20:09:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2128398fea
base em patamar mais elevado, explicitado pela sentença em 1/6, sem que tal medida importe em bis
in idem.

Não se constitui em mera ilação o fato de o "armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado
para a prática de outros delitos", razão pela qual se justifica o acréscimo de 1/6 em relação à pena
mínima.

É fato público e notório que delinquentes de alta periculosidade fazem uso rotineiro, em todo o Brasil,
principalmente nos grandes centros urbanos, de Fuzis, armamento de Guerra, de uso restrito das
Forças Armadas, para perpetrarem ações criminosas, com grave prejuízo à paz social.

Crimes dessa natureza devem merecer a atenção especial do Poder Judiciário, pois a subtração de um
Fuzil M-16A2, calibre 5,56mm, de altíssima letalidade, de dentro de um Quartel da Marinha do Brasil,
da forma como ocorreu, é fato gravíssimo.

A letalidade e o poder de fogo desse tipo de armamento o tornam objeto de desejo do Crime
Organizado, não sendo nenhuma ilação ter-se por evidente seu descaminho do Quartel para a mão de
criminosos que, não raramente, se valem desse poder de fogo contra os próprios integrantes das
Forças de Segurança do Estado.

Por tais razões, reputo adequada, razoável e proporcional a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, fixada pelo juízo de piso e confirmada pelo Acórdão vergastado, cujo quantum atende a
finalidade de prevenção especial e geral da pena.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes, para manter na íntegra o
Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:19:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101287982bec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000417-06.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA.
ADVOGADO: DR. JOSÉ ALZIMÉ DE ARAÚJO CUNHA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no que fui acompanhado pela eminente
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei acolhendo os Embargos Infringentes opostos
pela defesa constituída de RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, para reformar o Acórdão ora recorrido e fazer
prevalecer o voto divergente proferido na Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000, que dava provimento
parcial ao apelo, tão somente no tocante à dosimetria, e condenava o ora Embargante à pena de 4 (quatro)
anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV, e art. 53, ambos do
Código Penal Militar (CPM), estabelecendo o regime prisional semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa (Evento 1) contra o Acórdão do Superior Tribunal
Militar (STM) lavrado nos autos da Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000 (Evento 37 da referida Apelação),
em que funcionou como Relator o eminente Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e, como Revisora, a
eminente Ministra MARIA ELIZABETHGUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na parte em que este Tribunal, por
maioria de votos, negou provimento aos Apelos defensivos, mantendo na íntegra a Sentença
condenatória hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. O Acórdão da Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000, ora embargada, restou assim ementado in litteris
(Evento 40 da referida Apelação):
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. RECURSOS
DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ TOGADO. INCIDÊNCIA DO ART. 30,
INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE, E EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminarmente, a Defesa suscitou a incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para
julgar monocraticamente o acusado militar, contudo, por força do disposto no art. 30, inciso I-B,
da Lei 8.457/92, incluído pela Lei 13.774/2018, foi outorgado ao magistrado togado a
competência para processar e julgar, de forma monocrática, tanto os acusados civis quanto os
militares denunciados juntamente com aqueles no mesmo processo, como no caso dos autos.
Rejeição da preliminar suscitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, tanto pela prova
testemunhal quanto pela pericial. Os acusados, em unidade de desígnios e união de esforços,
praticaram o delito de furto mediante fraude, em local sujeito à Administração Militar, quando,
mediante ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o da vigilância da coisa, para subtrair o
armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do Brasil.
No tocante à dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença a quo, de maneira acertada,
dentro das balizas legais, aplicou a reprimenda adequada à gravidade do fato, notadamente,
por se tratar de furto triplamente qualificado, praticado mediante fraude, por duas pessoas, e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:19:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101287982bec
que teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional.
Negado provimento aos Apelos defensivos. Decisão por maioria."
4. Diante disso, a Defesa pleiteava que prevalecesse o voto minoritário proferido pela eminente Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Revisora da Apelação, a qual foi acompanhada por este Relator e,
por consequência, fossem "providos os presentes Embargos Infringentes na vertente de todas as peças
jurídicas defensivas inclusas nos autos e, principalmente nos judiciosos votos vencidos
do [sic] Eminentes Ministros em comento" (Evento 1).
5. Entendi que assistia razão ao Embargante.
6. No julgamento da Apelação ora impugnada, a maioria dos Ministros deste Superior Tribunal Militar manteve
a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos. Contudo, a Exma. Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, então Revisora, acompanhada deste Relator, dava provimento parcial ao recurso
defensivo, para reformá-la, tão somente, no tocante à dosimetria, e condenar o ora Embargante à pena de 4
(quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º, incisos II e IV e art. 53, ambos
do Código Penal Militar (CPM), estabelecendo o regime prisional semiaberto e o direito de recorrer em
liberdade.
7. Entendo que a metodologia de exasperação da pena-base tenha sido desenvolvida de maneira incorreta,
considerando que a pena mínima parte de 3 (três) anos, não parecendo razoável e proporcional a pena final de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses para o Embargante.
8. Percebe-se então, que o Juízo a quo, ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, cometeu uma série de
equívocos como, por exemplo, desrespeito ao princípio do ne bis in idem ao apontar determinados
fundamentos como "ser o efetivo responsável pela retirada do armamento, assumindo papel determinante no
plano, na majoração da pena".
9. Ademais, o Juiz Federal Substituto da Justiça Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de maneira incorreta,
considerou elementares do próprio tipo 'Furto Qualificado' (§§ 5º e 6º, incisos II e IV, do art. 240 do CPM) como
forma de aumento da pena-base, tais como o concurso de pessoas e o furto ser contra a Fazenda Nacional.
10. Nesse contexto, adoto como minhas razões de decidir os fundamentos da Declaração de Voto da Exma.
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferida na Apelação nº 7000641-
12.2019.7.00.0000, da qual transcrevo os seguintes trechos (Evento 34):
"(...)
1. Apelo do civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA
Em suas Razões (evento 1), a Defesa do civil RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA argumenta, in
litteris:
"II - DA RESPEITÁVEL SENTENÇA RECORRIDA E SUA REFORMA
(...) não é difícil entender e confirmar que a fundamentação carece de prova para um decreto
tão desmotivado em um crime de suposta autoria coletiva e diante do princípio da subsunção
típica.
Ora, a r. sentença monocrática não se aprofundou em provas cabais, que nem na esfera do IPM
foi comprovada qualquer participação do ora apelante.
Ao contrário, foi-lhe aplicado o sistema da solidariedade ou culpabilidade solidária, mesmo
tendo sido demonstrado na instrução criminal, não só a fragilidade da denúncia, mas,
principalmente, a cabal inocência do então réu, haja vista o conteúdo do conjunto probatório.
(...).
Pois, longe de demonstrar, por si só, a anterior, o inquérito policial militar, assim como todo o
conjunto probatório não tiveram a valoração exigida pelos princípios constitucionais e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:19:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101287982bec
processuais penais, pois somente é possível a atribuição de responsabilidade penal se forem
comprovados os elementos de culpabilidade, mormente a autoria dos fatos. (...)." (Grifos no
original.)
Por sua vez, o Parquet Milicien contra-argumentou as razões defensivas alegando:
'(...).
A partir do retrato falado do falso Soldado Fuzileiro Naval GONÇALVES realizado pela Polícia
Civil do Rio de Janeiro com base no relato do Cabo Felipe Lopes dos Santos(fl. 27 do IPM),
conseguiu-se identificar o réu RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA como sendo o homem que, no dia 4
de dezembro de 2014, compareceu ao referido Batalhão, fazendo-se passar pelo Soldado
Fuzileiro Naval GONÇALVES, conforme fotografia impressa à fl. 253 do PQS nº 309-92.2014, e
verificou-se que ele residia em endereço próximo ao acusado CARLOS JOSÉ conforme croqui à
fl.1037 do IPM. (...)'.
O Apelo, nos termos postos, não questiona o quantum da pena aplicada, porém, como
prescreve o brocado Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o
mesmo direito), merece parcial provimento o recurso defensivo.
Com efeito, não prevalece o argumento de que: 'o conjunto probatório não teve a valoração
exigida pelos princípios constitucionais e processuais penais'. O acervo demonstrou com
exatidão o envolvimento do civil RODRIGO na ação delitiva. Esse réu foi o responsável por
ludibriar o paioleiro e por subtrair o fuzil M-16A2 nº 1214 pertencente à Marinha do Brasil.
O agente foi reconhecido pelos paioleiros do dia do fato, conforme bem elucidado pelo Órgão
Ministerial:
E consoante o termo de reconhecimento de fotografia à fl. 291 dos autos do PQS, o Cabo
Fuzileiro Naval Felipe Lopes dos Santos, que teve o primeiro contato com o suposto militar,
conseguiu reconhecer, com grau de certeza, que o homem que trajava gandola camuflada da
Marinha e se apresentou no Paiol de Armamentos do Batalhão como Soldado GONÇALVES e, na
ocasião, tentou retirar o fuzil M-16A2 nº1214 é o acusado RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA,
conforme fotografia impressa à fl.253 do citado PQS.
O reconhecimento fotográfico em tela foi corroborado em juízo pelo militar que sucedeu
imediatamente o Cabo Felipe Lopes na função de paioleiro na manhã do mesmo dia, o Cabo
Ederson Lima de Souza, o qual, durante o depoimento que prestou em juízo, ao olhar para os
acusados que se faziam presentes na sessão de audiência na sede da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
afirmou que o rosto que lhe era mais familiar era o do acusado RODRIGO."
A atividade investigativa conseguiu estabelecer o elo entre os agentes, uma vez que o próprio
recorrente, ainda que tenha negado a amizade, atestou em juízo ser "conhecido" do então Sd
FNCARLOS JOSÉ.
À vista disso, a autoria e a materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçada nos demais elementos de prova
produzidos ao longo da instrução. Ao réu, não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou
de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava adoção de conduta
diversa da consumada.
De forma similar ao réu militar, verifica-se a ocorrência de exacerbação indevida da pena-base
consoante se extrai da Sentença hostilizada, ipsis litteris:
'Pena-base:- Estabelece-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
sendo esta acima do mínimo legal em razão da maior reprovabilidade do agente em
decorrência de:
- a conduta ser triplamente qualificada (contra a Fazenda Nacional, mediante fraude e em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:19:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101287982bec
concurso de pessoas), perfazendo um acréscimo de 1/3 em relação à pena-mínima em face do
objeto pertencer à Fazenda Nacional e em concurso de pessoas (1/6 para cada uma das duas
qualificadoras, já que o delito mediante fraude estabelece a pena inicial);
- ter sido o efetivo responsável pela retirada do armamento, assumindo papel determinante no
plano engendrado em conjunto com seu comparsa CARLOS JOSÉ, perfazendo um acréscimo de
1/6 em relação à pena mínima;
- o objeto furtado (fuzil) ter alto potencial lesivo e ser de uso exclusivo das Forças Armadas,
perfazendo um acréscimo de 1/6 à pena mínima;
- o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a prática de outros delitos (o
que, provavelmente, vem ocorrendo, já que o fuzil não foi recuperado), perfazendo um
acréscimo de 1/6 à pena mínima.'
Algumas das justificativas apresentadas pelo d. Juízo merecem ser objeto de nova
temperança, pelo que passo à análise da dosimetria.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou (AgRg no HC 601.228/SC - Relatora Min.
Laurita Vaz) o entendimento de que uma qualificadora deve ser utilizada para a
qualificação da pena e as demais devem o ser para a exasperação da pena-base.
Logo, não há maiores controvérsias na sistemática adotada pelo Juízo, quando
realiza o aumento da pena mínima em 1/3 (um terço), sendo 1/6 (um sexto) para
cada uma das duas qualificadoras sobressalentes. Assim, afigura-se irretocável,
nessa parte, o entendimento do juízo a quo.
Até aqui, a pena-base alça o patamar de 4 (quatro) anos. Contudo, a análise deve
prosseguir.
À luz do art. 69 do CPM, entendo que há bis in idem ao se utilizar argumentos como:
ser o efetivo responsável pela retirada do armamento, assumindo papel
determinante no plano, na majoração da pena.
Percebe-se que o agir do sujeito ativo está em conformidade com o animus furandi
esperado e, por isso, foi imputado a ele a delito de subtrair (retirar o armamento),
além da qualificadora fraude (determinante no plano), sem esquecer que as demais
"qualificadoras" (concurso de pessoas e fazenda nacional) foram aquilatadas na
pena. Assim, não há espaços para outra majoração com os mencionados
fundamentos, porquanto já utilizados.
O princípio da absorção defende inclusive que o crime fim absorve o crime meio,
muito mais aplicável ele o é no caso vertente, visto que, pensar em sentido
contrário, leva a apenar a mesma circunstância em duas oportunidades distintas, tal
como fez o Juízo de piso, incidindo em explícito bis in idem.
No mais, não menos criticável o seguinte fundamento utilizado na Sentença para
majorar a sanção: "o armamento furtado ser utilizado pelo crime organizado para a
prática de outros delitos.". A ilação abandona completamente a técnica jurídica e
abraça o senso comum. Qualquer cidadão diante do desvio irregular de algum
armamento no Rio de Janeiro chega a essa conclusão.
Entretanto, os órgãos judicantes devem ser responsáveis e estritamente técnicos a
fim de trabalhar apenas com os elementos constantes do feito. Digo isso, pois
inexistem nos autos notícias do paradeiro do bem subtraído e, muito menos, da
suposta relação da res com o crime organizado. Dessa maneira, o fundamento da
majoração alça o status de mera falácia calcada em senso comum. Portanto, não
serve de parâmetro para o aumento da reprimenda, o que resulta na impropriedade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:19:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101287982bec
de mais um dos aumentos de 1/6 (um sexto) realizado pelo d. Juízo.
O afastamento desses fundamentos da r. Sentença acarreta na impropriedade de
dois dos aumentos de 1/6 (um sexto) cada, realizados em primeira instância.
Em continuidade à análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, a intensidade do
dolo e o perigo de dano ocasionado à sociedade devem ser considerados como
desfavoráveis ao agente, visto que o fuzil M-16A2 é armamento derivado do AR-15,
sendo de uso restrito de forças militares e dotado de grande capacidade de
letalidade. Logo, não é próprio que o seu uso seja realizado por civis e
especialmente por criminosos, o que denota maior juízo de reprovabilidade da
conduta e exige justa retribuição, motivo pelo qual elevo a pena-base em 1/4 (um
quarto).
Ao término, tem-se por um lado a primariedade do agente, mas por outro resta
visível a apatia quanto à demonstração de insensibilidade, de indiferença e da
ausência de arrependimento após o crime, o que inviabilizou a recuperação da res
furtiva, razão pela qual entendo que essas circunstâncias do art. 69, in fine, devem
ser compensadas.
Destarte, na primeira fase, chega-se à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de
reclusão.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.
À ausência de causa de aumento e de diminuição na terceira fase, torno a pena
definitiva em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Destarte, dou parcial provimento ao Apelo da Defesa." (Grifos nossos).
11. Assim, não há razões para manter a pena imposta na r. Sentença, por estar em desacordo com os
princípios da vedação do bis in idem e da proporcionalidade.
Por essas razões, votei pelo acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída de
RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA para, reformando o Acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente
proferido na Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000, que dava provimento parcial ao apelo, tão somente no
tocante à dosimetria, e condenava o ora Embargante à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
como incurso no art. 240,§§ 5º e 6º, incisos II e IV e art. 53, ambos do CPM, estabelecendo o regime prisional
semiaberto e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator